Tribunal: TJPA
Processo: 0803141-27.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0803141-27.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: WALTER GUIMARÃES CANCELA, KARLA LOPES BARATA CANCELA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Recurso administrativo. Reclamação disciplinar. Arquivamento. Pretensão de revisão de atos jurisdicionais. Impossibilidade no âmbito administrativo. Independência funcional dos magistrados. Ausência de indícios suficientes de infrações disciplinares ou de ilícitos penais. Precedentes do CNJ. Recurso administrativo conhecido e desprovido. Decisão de arquivamento mantida.

1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão na qual a então Corregedora Geral de Justiça do TJPA determinou o arquivamento de Reclamação Disciplinar, por não identificar, na situação descrita pelos requerentes, indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência de natureza eminentemente judicial.

2. Os recorrentes integram o quadro societário de um grupo empresarial e litigam contra outros sócios, em diversos processos. Alegam que o magistrado reclamado estaria atuando de forma tendenciosa, para favorecer os referidos sócios.

3. A detida análise dos elementos presentes nos autos revela que os reclamantes pretendem, na verdade, discutir e anular decisões judiciais por via inadequada, bem como afastar o magistrado reclamado da condução de determinados processos, de modo que possam buscar provimentos jurisdicionais mais favoráveis.

4. As insurgências contra o teor de decisões judiciais constituem matéria de natureza jurisdicional, sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº. 35/79 (LOMAN).

5. Os recorrentes não comprovaram violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis ao magistrado, o que ressalta o descabimento da reclamação disciplinar e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua. Para impugnar as decisões proferidas pelo magistrado, os requerentes devem se utilizar dos meios e recursos judiciais cabíveis.

6. Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo. Revela-se acertada, portanto, a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, em conformidade com o art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA e com o art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do CNJ.

7. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 41ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso administrativo, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº. 0803141-27.2023.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

RECORRENTES: WALTER GUIMARÃES CANCELA E KARLA LOPES BARATA CANCELA

RECORRIDA: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO / REQUERIDO: DR. SILVIO CESAR DOS SANTOS MARIA, JUIZ DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
WALTER GUIMARÃES CANCELA E KARLA LOPES BARATA CANCELA
, objetivando a reforma da decisão ID 12869622, págs. 11-14, proferida pela
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJPA
, que, por não identificar nos autos qualquer indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência em face de matéria eminentemente judicial, determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar nº. 0002899-29.2022.2.00.0000, na forma do art. 91, §3º, do RITJPA, bem como com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº. 135 do Conselho Nacional de Justiça.

A mencionada Reclamação disciplinar foi instaurado em face do
Magistrado Sílvio César dos Santos Maria, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
. Os postulantes alegaram, em síntese, que o reclamado estaria favorecendo as pessoas de nomes Raimundo Nonato Nogueira Reis e Hélio Márcio Castanheira Sousa, que são sócios do grupo empresarial Sistema de Ensino Equipe (SEE).

O suposto favorecimento teria ocorrido nos seguintes processos: 1) Ação Ordinária para a Regularização de Contrato Societário nº. 0846094- 78.2020.8.14.0301; 2) Ação Ordinária de Cobrança de Divisão de Lucros, Dividendos, Pró-labore e Retiradas em Geral nº. 0820326-19.2021.8.14.0301; 3) Ação de Exigir Contas nº. 0807930-10.2021.8.14.0301; 4) Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência nº. 0802143-63.2022.8.14.0301.

Os reclamantes, juntamente com Raimundo Nonato Nogueira Reis e Hélio Márcio Castanheira Sousa, são sócios do Sistema de Ensino Equipe (SEE). As citadas ações versam sobre a administração do grupo econômico, o pagamento de participações societárias, a prestação de contas do período em que a reclamante KARLA LOPES BARATA CANCELA administrou a sociedade empresária, bem como a participação em processo concorrencial para a prestação de serviços educacionais à VALE S.A.

De acordo com os reclamantes, o magistrado reclamado teria atuado de forma tendenciosa nas referidas demandas.

A então Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar, com fundamento no art. 91, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 9º, § 2º da Resolução nº. 135, do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformados, os requerentes interpuseram o recurso administrativo ID 12869622, p. 19-51, reiterando o teor da peça inaugural e alegando, em resumo, que:

1)

O reclamado se recusa a cumprir decisões proferidas nos agravos de instrumento de números 0805010-93.2021.814.0000 e 0801536-80.2022.814.0000, interpostos contra decisões proferidas na Ação Ordinária de Cobrança de Divisão de Lucros, Dividendos, Pró-labore e Retiradas em Geral nº. 0820326-19.2021.8.14.0301, favorecendo os sócios Raimundo Nonato Nogueira Reis e Hélio Márcio Castanheira Sousa;

2)

Em audiência realizada na referida ação de cobrança, a Reclamante Karla Lopes Barata Cancela requereu o cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento nº. 0805010-93.2021.814.0000, pleiteando, para tanto, o bloqueio do valor de R$ 2.278.377,54 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), para o pagamento de retiradas mensais devidas e não pagas, decorrentes de sua participação societária no Sistema de Ensino Equipe (SEE);

3)

O pedido de bloqueio foi indeferido pelo magistrado reclamado, caracterizando recusa ao cumprimento de decisão proferida no agravo de instrumento nº. 0805010-93.2021.814.0000 e favorecimento dos sócios contra os quais a reclamante litiga;

4)

As reclamações iniciais, referentes à atuação do reclamado nas ações 0846094- 78.2020.8.14.0301 (regularização societária), 0820326-19.2021.8.14.0301 (cobrança) e 0807930-10.2021.8.14.0301 (prestação de contas) já foram apreciadas e arquivadas, conforme consta no Pedido de Providências nº. 0003792-54.2021.2.00.0000, instaurado no CNJ;

5)

Entretanto,
“houve a notícia de fatos supervenientes, quais sejam: o alegado descumprimento do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 08022339-97.2021.8.14.0000 e a intenção de beneficiar as partes adversas nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800073- 83.2022.8.14.0136, razão pela qual, fora determinado a remessa daquele pedido de Reclamação Disciplinar via PjeCOR, a fim de que os fatos sejam devidamente apurados pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará”
;

Após fazer extensas considerações sobre os conflitos empresariais envolvendo os sócios do Sistema de Ensino Equipe (SEE), os recorrentes pleitearam que o reclamado fosse imediatamente afastado da condução das ações citadas no recurso. No mérito, pediram a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado, para apuração de infrações disciplinares e aplicação das sanções cabíveis.

Inicialmente, o recurso foi encaminhado ao Conselho da Magistratura e distribuído à Relatoria da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, a qual declinou da competência e determinou o encaminhamento do feito ao Tribunal Pleno, nos termos da decisão ID 16972940.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição.

Por meio do despacho ID 18794577, determinei a intimação do Juízo recorrido, para apresentação de contrarrazões.

O magistrado reclamado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 18879247, refutando pontualmente as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso administrativo, nos termos da manifestação ID 20791586.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso administrativo, cujo julgamento compete ao Tribunal Pleno, por força do art. 91 do RITJPA:

Art. 91. O Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o Presidente do Tribunal, nos demais casos, deverá promover a apuração imediata de irregularidade de que tiver ciência.

§ 1º As notícias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do noticiante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2º Apurados os fatos, o magistrado será notificado para prestar informações no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a notícia de irregularidade será arquivada de plano pelo Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de Primeiro Grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos.

§ 4º Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar caso não haja indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa
.

§ 5º Das decisões referidas nos parágrafos 3º e 4º, caberá recurso ao Tribunal Pleno, no prazo de 15 (quinze) dias, por parte do noticiante
. (Grifo nosso).

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

A Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, em seu art. 9º, §2º, estabelece o seguinte: “quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau (...)”. E no mesmo sentido, o §3º do art. 91 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Ante o exposto, uma vez que não foram constatadas de plano quaisquer infrações funcionais praticadas pelo magistrado reclamado sujeito à supervisão deste Órgão Censor, bem como pelo fato do provimento almejado pelos requerentes tratar-se de matéria eminentemente judicial, não estando passível de apreciação pela estreita via administrativa, não restam outras medidas a serem adotadas por este Órgão Censor, pelo que determino o ARQUIVAMENTO do presente feito.

Devolva-se via PJeCor ao Conselho Nacional de Justiça.

Servirá a presente decisão como ofício.

À Secretaria, para as devidas providências.”.

As reclamações iniciais, referentes à atuação do reclamado nas ações 0846094-78.2020.8.14.0301 (regularização societária), 0820326-19.2021.8.14.0301 (cobrança) e 0807930-10.2021.8.14.0301 (prestação de contas) já foram apreciadas e arquivadas, conforme consta no Pedido de Providências nº. 0003792-54.2021.2.00.0000, instaurado no CNJ.

Tal fato também é confirmado pelo teor da decisão juntada no ID 1580484, proferida pela então Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos autos da reclamação disciplinar nº. 0002899-29.2022.2.00.0000.

Por consequência, a análise recursal se restringe aos alegados fatos supervenientes, quais sejam: 1) o suposto descumprimento de decisões proferidas nos agravos de instrumento de números 0805010-93.2021.814.0000 e 0801536-80.2022.814.0000, interpostos contra atos decisórios exarados na ação de cobrança de divisão de lucros, dividendos, pró-labore e retiradas em geral nº. 0820326-19.2021.8.14.0301; 2) a suposta intenção de beneficiar os demais sócios do Sistema de Ensino Equipe nos autos da ação de reintegração de posse nº. 0800073- 83.2022.8.14.0136, por meio de decisões proferidas na ação ordinária de obrigação de não fazer nº. 0802143-63.2022.8.14.0301.

O agravo de instrumento 0805010-93.2021.814 foi interposto pelos reclamantes contra a decisão ID 7151574, proferida pelo reclamado nos autos da ação de cobrança 0820326-19.2021.8.14.0301, com o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim, entendo que é controverso entre as partes o valor devido a título do pro labore vencido, vez que, primeiramente, a prova documental produzida não evidencia, precisamente, o valor fixo mensal que é devido a cada sócio, e, ainda, há divergências sobre haver ou não valores a serem compensados em razão do alegado saque de R$ 248.626,75 em suposto proveito da requerente KARLA.

Portanto, ante a ausência da probabilidade do direito com relação as parcelas VENCIDAS, INDEFIRO a tutela de urgência com relação a elas.

Já com relação às parcelas vincendas, é certo que a requerente KARLA, na qualidade de sócia da pessoa jurídica, e, titular da quota de 33,33% verifico a presença da probabilidade do direito alegado de receber, em iguais condições aos demais sócios (HÉLIO e NONATO), os prólabores, dividendos mensais.

Igualmente, há no caso a presença do periculum in mora, por tratar-se de verba de natureza alimentar.

Assim, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência requerida para determinar que a requerida SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA promova o pagamento mensal dos pró-labores e dividendos mensais à sócia KARLA, em igualdade de condições ao valor devido aos demais sócios (HELIO e NONATO), já que cada um deles é titular de igual quota.

Saliento que deixo de reconhecer o direito de pagamento do pro-labore e dividendos mensais em razão de no processo n. 0846094-78.2020.8.14.0301 a sociedade requerida ter sido dividida em três quotas de 33,33%, titularizadas por HELIO, NOTATO e CARLA, não havendo quota específica para o ora autor WALTER.

Destaco ainda que a presente decisão não fixou o valor exato devido a título de pro-labore e dividendos mensais por não ter sido demonstrado na prova documentação que acompanha a inicial, a probabilidade do direito com relação ao valor, já que os extratos juntados pela autora no ID n. 24553104 - Pág. 5 evidenciam a realização de transferências para HELIO e NONATO de variadas quantias, com distintas denominações (salário aula, salário diretor, aluguel de garagens, reconhecimento de 4 assinaturas, etc.) de modo que neste momento inicial não se tem como precisar o valor exato que é devido à requerente KARLA, mas há probabilidade do direito com relação ao seu direito de receber em igualdade de condições com os demais sócios pelos prolabore e dividendos mensais.

Quanto a periodicidade do pagamento, poderá a requerida promover o depósito mensal do valor em conta eventualmente indicada pela autora, até o 5º dia útil do mês subsequente ao do exercício, ou diante da ausência de indicação da autora da referida conta no prazo de 5 dias a contar a presente decisão, a ré poderá promover o pagamento por meio de depósito judicial em subconta vinculada a este processo.

Assim, para a expedição do mandado de citação e intimação, aguarde-se o prazo de 5 dias, ou, se ocorrer por primeiro, a manifestação da autora no sentido de: a) informar a conta que deseja receber os valores; b) informar que prefere que haja depósito judicial dos mesmos.

DEIXO de designar audiência de conciliação em razão das medidas de isolamento decorrentes da pandemia, mas caso haja interesse em conciliar, poderão as partes requerer designação de audiência para este fim.

CITE-SE a requerida para, querendo, apresentar contestação no processo no prazo de 15 dias, ocasião na qual deverá manifestar-se precisamente sobre a formação do pro-labore e dividendos mensais que são devidos a cada um dos sócios, e, ainda, impugnar precisamente a planilha de débito apresentada pela autora, sob pena de o juízo presumir devidos os valores não impugnados.

Apresentada a contestação pela ré, intime-se a autora para que se manifeste em sede de réplica”. (Grifo nosso).

A decisão acima, por si só, revela que o magistrado reclamado atuou de forma imparcial, fundamentada e razoável, sem favorecer qualquer das partes.

A pretensão recursal dos reclamantes no agravo 0805010-93.2021.814.0000 consistia em obter integralmente a tutela de urgência pleiteada, de modo que pudessem receber parcelas pretéritas de dividendos mensais, desde a data em que a Sra. Karla Lopes Barata Cancela deixou de exercer a administração da sociedade empresária.

A Relatora do referido agravo de instrumento deferiu a antecipação da tutela recursal para
“sustar os efeitos da decisão agravada e determinar que sejam pagos pelo Agravado à Agravante os valores referentes aos dividendos, bem como toda e qualquer retirada proveniente da sua quota parte na sociedade empresária, desde o momento em que foi afastada da sociedade”
. (Grifo nosso).

Observa-se que tal decisão impôs uma obrigação aos sócios agravados e não ao Juiz reclamado.

Já no agravo de instrumento nº. 0801536-80.2022.814.0000, os demais sócios do Sistema de Ensino Equipe pretendiam reformar outra decisão proferida na ação de cobrança nº. 0820326-19.2021.8.14.0301, na qual o reclamado atendeu pedido formulado pelos reclamantes, determinando
“a liberação de saque do valor que se encontra depositado nos autos em favor da autora Karla Lopes Barata Cancela”
, bem como
“que os posteriores depósitos sejam feitos pelos requeridos diretamente na conta da autora”
. (Grifo nosso). O pedido de efeito suspensivo, formulado pelos agravantes, foi indeferido pelo Relator.

Em audiência realizada no dia 24/5/2022, após as decisões iniciais exaradas nos referidos agravos de instrumento, os reclamantes formularam, nos autos da citada ação de cobrança, o pedido de bloqueio de R$ R$ 2.278.377,54 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), para o pagamento de dividendos
“relativamente aos meses vencidos de novembro/2020 a abril/2022, incluído os 13º de dezembro/2020 e 2021, todos calculados com base no valor mensal de R$ 107.902,00 (cento e sete mil, novecentos de dois reais)”
.

O magistrado reclamado indeferiu o pedido de bloqueio nos seguintes termos:

“(...)

Quanto ao pedido de bloqueio formulado pela autora, deixo de apreciá-lo neste momento, reservando-me para fazê-lo após a realização da perícia, ocasião em que se terá o valor real devido para fins de pagamento.

A presente medida se arrima no poder geral de cautela, haja vista não haver nos autos qualquer parâmetro para fixação de valores a título de dividendos devidos a cada um dos sócios, sendo esta ainda uma questão controvertida que se confunde com o mérito da causa, e que deverá ser apreciada após a produção da prova pericial.

Ademais, a intervenção abrupta do judiciário nas contas da empresa sem a prévia realização de perícia que comprove a capacidade financeira da empresa e a existência de lucros a serem divididos entre os sócios, pode gerar graves danos à empresa, como a paralização das atividades, além de sérios prejuízos para seus funcionários, professores e colaboradores, podendo levar, inclusive à paralização das aulas, prejudicando assim o desenvolvimento estudantil de uma infinidade de menores docentes, que alheios à lide, não podem ser prejudicados pelo litígio entre os sócios
”. (Grifo nosso).

Observa-se, de forma inequívoca, que o magistrado indeferiu o pedido de bloqueio com fundamentos pertinentes e relevantes, considerando a controvérsia sobre os valores devidos e o poder geral de cautela, com vistas a evitar graves prejuízos à atividade do grupo empresarial, bem como aos seus sócios e colaboradores.

Não se vislumbra, portanto, qualquer descumprimento das decisões iniciais proferidas nos agravos de instrumento de números 0805010-93.2021.814.0000 e 0801536-80.2022.814.0000. Destaca-se que tais recursos foram posteriormente desprovidos, restando confirmadas as decisões recorridas, o que evidencia a atuação acertada e imparcial do magistrado.

Também deve ser rechaçada a alegação de que o reclamado teria intenção de beneficiar os demais sócios do Sistema de Ensino Equipe nos autos da ação de reintegração de posse nº. 0800073- 83.2022.8.14.0136, por meio de decisões proferidas na ação ordinária de obrigação de não fazer nº. 0802143-63.2022.8.14.0301.

A ação de reintegração de posse nº. 0800073- 83.2022.8.14.0136 foi ajuizada pela VALE S.A. em face do Sistema de Ensino Equipe, objetivando a restituição de imóvel disponibilizado em regime de comodato, para a prestação de serviços educacionais. A demanda tramita na Comarca de Canaã Dos Carajás.

A ação ordinária de obrigação de não fazer nº. 0802143-63.2022.8.14.0301 foi ajuizada pelo Sistema de Ensino Equipe em face da VALE S.A., com o objetivo de anular processo concorrencial para a prestação de serviços educacionais à VALE S.A., bem como prorrogar o contrato anterior celebrado entre as empresas.

Nem os reclamantes nem os demais sócios do Sistema Equipe figuram pessoalmente como partes nas demandas envolvendo a VALE S.A.

Nesse contexto, revela-se inviável, portanto, a ocorrência de qualquer favorecimento de determinados sócios em detrimento dos reclamantes, sobretudo considerando que o reclamado não possui meios para interferir, direta ou indiretamente, numa ação de reintegração de posse que tramita em Comarca do interior do Estado.

Observa-se que os reclamantes pretendem, na verdade, discutir e anular decisões judiciais por via inadequada, bem como afastar o magistrado reclamado da condução de determinados processos, de modo que possam buscar provimentos jurisdicionais mais favoráveis.

As insurgências contra o teor de decisões judiciais constituem matéria de natureza jurisdicional, sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº. 35/79 (LOMAN):

“Art. 40.
A atividade censória de Tribunais

e Conselhos é exercida com o resguardo
devido à dignidade e
à independência do magistrado
.

Art. 41.
Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir
”.

Os recorrentes não comprovaram violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis ao magistrado, o que ressalta o descabimento da reclamação disciplinar

e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua.

Para impugnar as decisões proferidas pelo magistrado, os requerentes devem se utilizar dos meios e recursos judiciais cabíveis.

Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo. Revela-se acertada, portanto, a aplicação do disposto no já citado art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA, bem como no art. 200, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU), e no art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça:

Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU)

Art.

200.

As

denúncias

sobre

irregularidades

serão

objeto

de

apuração, desde

que contenham

a

identificação

e

o

endereço

do

denunciante

e

sejam

formuladas

por

escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo

único.

Quando

o

fato

narrado

não

configurar

evidente

infração

disciplinar

ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto
. (Grifo nosso).

Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça

Art. 9º A notícia de irregularidade praticada por magistrados poderá ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulação por escrito, com confirmação da autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante.

(...)

§ 2º - Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados ao seu exame.

Corroborando as conclusões acima, cito os seguintes precedentes do Conselho Nacional de Justiça:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. ART. 103-B, § 4º, DA CRFB/1988. NÃO CABIMENTO.

1. Impugnação de decisão jurisdicional de Desembargador que determinou a suspensão do julgamento de recurso de apelação até o julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade ou de Ação Direta de Inconstitucionalidade em curso no Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso administrativo contra decisão que não conheceu do pedido em razão da natureza jurisdicional da matéria.

3. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício, uma vez a matéria não se insere em nenhuma das atribuições previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes
.

4. A apreciação de conduta de magistrado no exercício da atividade jurisdicional é excepcionalíssima e depende da presença de indícios suficientes da prática de infração disciplinar (justa causa), sob pena de esvaziamento da independência funcional (art. 41 da LOMAN).

5. A simples insatisfação com o resultado de decisões judiciais não enseja a atuação do CNJ, devendo o interessado valer-se dos meios processuais adequados para impugná-las.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0000129-63.2022.2.00.0000 - Rel. SALISE SANCHOTENE - 1ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 10/02/2023).

“
RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MAGISTRADO REVERBERA EM GARANTIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPARCIAL EM FAVOR DA SOCIEDADE. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA.

1. O que se alega contra a requerida se classifica como matéria estritamente jurisdicional, diretamente vinculada a procedimento de citação adotado nos autos. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça.

2. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão exclusivamente jurisdicional, para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria não se insere em nenhuma das atribuições previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.

3. A independência funcional do magistrado reverbera em garantia de prestação jurisdicional imparcial, em favor da sociedade, expressamente prevista no art. 41 da LOMAN, somente podendo ser questionada administrativamente quando demonstrado que, no caso concreto, houve atuação com parcialidade decorrente de má-fé, o que não se verifica neste caso.

4. Ausentes indícios de má-fé na atuação da magistrada, eventual impugnação deve ser buscada pelos mecanismos jurisdicionais presentes no ordenamento jurídico.

5. Recurso administrativo a que se nega provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - 0000695-92.2022.2.00.0814 - Rel. Maria Thereza de Assis Moura - 109ª Sessão Virtual - julgado em 12/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO.
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUESTÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Os Embargos de Declaração se dirigem a impugnar os fundamentos da decisão monocrática terminativa e foram opostos no prazo fixado no art. 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, razões pelas quais são recebidos como Recurso Administrativo, por força da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II – A competência atribuída ao Conselho Nacional de Justiça é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, pelo que não pode intervir no andamento de processo judicial, seja para corrigir eventual vício de legalidade ou nulidade, seja para inibir o exercício regular dos órgãos investidos de jurisdição.

III – Execução de honorários em Ação Falimentar.
Pretensão de caráter individual. Demanda com viés recursal. Precedentes do CNJ.

IV – A reversão de decisão judicial considerada incorreta, ilegal ou desfavorável aos interesses de advogados ou clientes deve ser buscada no bojo do processo judicial pelos meios processuais adequados.

V – As razões dos embargos carecem de argumentos capazes de abalar os fundamentos da decisão combatida.

VI – Recurso conhecido e não provido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0004794-59.2021.2.00.0000 - Rel. FLÁVIA PESSOA - 94ª Sessão Virtual - julgado em 08/10/2021). (Grifo nosso).

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.
ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS E JUSTIÇA GRATUITA.
QUESTÕES MERAMENTE JURISDICIONAIS.

1. Alegação de suspeição em razão de suposta parcialidade deve ser realizada no bojo dos autos judiciais, mediante ato processual específico para a espécie.

2. Magistrado que revogou a justiça gratuita, arbitrou honorários supostamente excessivos em exceção de pré-executividade, julgou questão já decidida anteriormente e ignorou a ordem cronológica dos processos. Irresignação que se volta ao exame de matéria eminentemente jurisdicional, hipótese em que a parte prejudicada deve valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando atuação do CNJ.

Recurso administrativo desprovido.(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0010709-94.2018.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 45ª Sessão Virtual - julgado em 05/04/2019 ). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso administrativo interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém, 30 de outubro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2024